Tribunal: TJMT
Processo: 1005311-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005311-70.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 240.878.151-53 (EMBARGANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), AMERICA RECICLAGEM EIRELI - EPP - CNPJ: 05.316.014/0001-32 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO e AMÉRICA RECICLAGEM EIRELI-EPP, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação no. 1005311.70.2017.811.0003, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 155883689).

Sustentam os embargantes que, o v. acórdão é omisso, eis que, ‘embora o julgador tenha levado em conta a justificativa das Embargantes/Apelantes, fundada na existência do encadeamento de avenças e necessidade de cálculo pericial complexo para demonstrar o excesso da execução, para receber a petição inicial dos Embargos à Execução, desacompanhada da planilha evolutiva, ele nega a produção da pericia contábil complexa que demonstraria os excessos e abusos sobre a Cédula Exequenda e as operações que a precederam nela identificadas no campo 2.12 -operações de Lis PJ, GIROPRE e outras, cerceando o direito de defesa das Apelantes, único meio de prova adequado a demonstração da tese dos Embargos à Execução de excesso de execução, possibilitando a demonstração e impacto da perícia sobre cada item do pedido.’.

Afirmam que o prejuízo é evidente, pois o julgador afastou o excesso de execução, mas negou a prova pericial contábil que serviria a demonstrar o excesso de execução.

Aduzem que: o teor do artigo 489, §1o, IV, do CPC, deve o v. Acórdão se manifestar de forma explícita sobre esse ponto omisso ora arguido, relevante e potencialmente capaz influenciar a conclusão desta Câmara, ficando esse dispositivo legal devidamente prequestionado.

Requerem sejam recebidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, oportunizando-se ao Embargado a manifestação quanto ao presente recurso; seja o ponto omisso examinado, provendo-se o presente recurso de embargos de declaração.

Contrarrazões. (id. 158243193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO e AMÉRICA RECICLAGEM EIRELI-EPP, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação no. 1005311.70.2017.811.0003, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 155883689), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - REJEITADA - EXCESSO NA EXECUÇÃO - NÃO COMPROVADO - NEGO PROVIMENTO. A prova pericial deve ser deferida quando necessária ao deslinde da ação e quando não há provas suficientes nos autos para se decidir sobre a procedência ou não dos pedidos iniciais. Em conformidade com o art. 355, I, do CPC/2015, nos casos em que não há necessidade produção de outras provas, é possível o julgamento antecipado da lide. Diante das alegações da embargante de questões de direito, bem como relativas a cálculos passíveis de verificação com prova documental, não há a necessidade de produção de prova pericial. Nos casos em que há alegação de excesso na execução, nos moldes do artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil, é dos embargantes o ônus de instruir sua petição inicial com demonstrativo discriminado do débito, declarando o valor que entende correto.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023